Tribunal: STF
Processo: RHC 260150
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC. 60):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, no qual se contesta o reconhecimento de falta disciplinar grave imposta ao agravante. 2. O agravante foi punido por falta disciplinar grave devido à apreensão de celulares na penitenciária, sem individualização de sua conduta, alegando violação ao princípio da individualização da pena e ao devido processo legal. 3. O Tribunal de origem, após processo administrativo disciplinar, manteve a infração disciplinar de natureza grave, considerando que o agravante foi ouvido e teve oportunidade de defesa, e que a sanção está em conformidade com a Lei de Execuções Penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão do julgamento do agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não se verifica omissão porque o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 6. Não há contradição, pois os argumentos apresentados nos aclaratórios para infirmar o reconhecimento da falta grave não demonstram a busca por qualquer saneamento do acórdão embargado, mas sim o reexame da questão já decidida, o que não se mostra possível na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida."



    Busca o recorrente, em suma, “anular o reconhecimento da falta grave imposta ao paciente”, sob o argumento de que “foi punido com base uma denúncia anônima e na constatação de que os aparelhos estavam no local onde trabalhava, sem que houvesse qualquer prova concreta e individualizada de sua participação na posse ou ocultação dos objetos” (eDOC. 60).



    Requer, ao final, o provimento do recurso ordinário para o fim de: 



    “a) Anular o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 985333/SP, por cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação para o julgamento, com a consequente reabertura da sessão para possibilitar a sustentação oral da defesa. b) Conceder a ordem de Habeas Corpus de ofício, em face da flagrante ilegalidade, para anular o reconhecimento da falta grave imposta ao Paciente Fábio Fernandes da Silva, por violação direta ao Artigo 5º, incisos LIV (devido processo legal), LV (contraditório e ampla defesa) e XLVI (individualização da pena) da Constituição Federal, bem como ao Artigo 45, §3º, da Lei de Execução Penal (vedação à sanção coletiva), e ao Art. 315, §2º, inciso VI, do Código de Processo Penal. c) Consequentemente, determinar o imediato restabelecimento do regime semiaberto ao Paciente Fábio Fernandes da Silva. d) Consequentemente, determinar a reintegração integral dos dias remidos que foram indevidamente descontados do Paciente”



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso (eDOC 94). 



    É o relatório. Decido. 



    1. A ilegalidade suscitada não pode ser aferida de pronto.



    No caso, o Juízo da Execução Criminal formou seu convencimento quanto à configuração de falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado, em entendimento que foi corroborado pelo Tribunal de Justiça, nestes termos (eDOC 4):



    "(…) a Defesa pugna pela reforma da deliberação judicial, requerendo, preliminarmente, a decretação da nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, ante a recusa em determinar a produção de prova pericial e testemunhal, bem como o acesso às filmagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento prisional. Alega, ainda, a ausência de oitiva judicial, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, o que acarreta clara violação ao seu direito de defesa. No mérito, almeja desate absolutório por insuficiência de provas e falta de individualização da conduta. 



    (…) 



    Tal como no processo penal, no procedimento administrativo o direito à prova também não é absoluto, cabendo ao d. Magistrado competente decidir pela pertinência, relevância e necessidade da prova requerida. 



    O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova, de modo que o indeferimento fundamentado das provas requeridas não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua prescindibilidade para o deslinde da controvérsia. 



    Ressalto que o procedimento administrativo disciplinar não se submete aos rigores do processo penal, de sorte que, conforme os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, “não se pode exigir que num presídio, mormente os de grandes proporções, conduza-se uma sindicância para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe oportunidade de se explicar é suficiente, nos termos do art. 59, da LEP” (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 5ª edição, São Paulo: Ed. RT, 2010 p. 493). 



    A par disso, tem-se que a autoridade apuradora bem fundamentou a impossibilidade/desnecessidade da produção das provas requeridas, nos seguintes termos: 



    “O pedido formulado pela defensora a qual solicita a PERÍCIA PAPILOSCÓPICA nos aparelhos de telefone celular apreendidos encontra-se prejudicado, tendo em vista que todo material apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Jardinópolis para providências e análise pertinente à investigação criminal. 



    Salientamos que este procedimento disciplinar segue caráter administrativo, sendo a autoridade policial responsável pela instrução do Inquérito Policial para investigação do crime.



    Quanto ao pedido formulado no qual a defensora requer que seja incluído como testemunha os servidores Gilberto agente penal (setor de escola), Rodrigo diretor (segurança e disciplina), não comporta acolhimento, uma vez que não contribuirá para a elucidação dos fatos por não serem testemunhas envolvidas nos fatos do comunicado de evento 137/2023, bem como do sentenciado Pedro Pelegrino matrícula 1.011.853, pois, além de não ser testemunha envolvida nos fatos do referido comunicado de evento, como testemunha demonstram particular interesse no deslinde da controvérsia incensurável entre parentes e amigos, mas que fere a isenção que se exige de uma testemunha. 



    Em relação a disponibilização das imagens das câmeras de segurança do dia 17/03/2023, encontra-se prejudicado, uma vez que as câmeras de monitoramento ficam preservadas durante um período de tempo e posteriormente são sobrepostas por novas imagens” (fls. 97/98)



    No caso em análise, a d. Magistrada entendeu que os depoimentos dos agentes penitenciários e do sentenciado foram suficientes para a elucidação dos acontecimentos e, assim, reputados aptos a sustentar o reconhecimento da falta grave e a homologação do procedimento disciplinar. 



    Não há, ainda, necessidade de exame minucioso de todas as teses arguidas pela Defesa, pois cabe ao julgador apreciar a questão nos pontos que entender relevantes para solução do caso de acordo com o seu livre convencimento e no que for compatível com a solução do julgamento. 



    [...] 



    Da mesma forma, não há que se falar em nulidade por ausência de oitiva judicial do ora agravante. O artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal não exige que o sentenciado que venha a cometer falta disciplinar seja interrogado pelo juiz, exigindo, apenas, que lhe seja dada a oportunidade de ser ouvido previamente à decisão da comissão sindicante.



    [...] 



    In casu, verifica-se que o sentenciado foi previamente ouvido nos autos da sindicância (fls. 92/93), na presença de seu advogado, quando teve a oportunidade de se justificar pela falta grave que lhe foi imputada. 



    Portanto, não há qualquer irregularidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    [...] 



    Além disso, a falta grave cometida demonstra altíssima reprovabilidade do comportamento carcerário do agravante, o qual não vem assimilando a desejada ressocialização. 



    Assim, devidamente configurado o cometimento de falta disciplinar de natureza grave, inadmissível a absolvição, conforme pretendido pelo agravante. 



    A sanção imposta pelo Juízo a quo, consistente na perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, também está em conformidade com o disposto no artigo 57 da Lei de Execuções Penais, que determina a observância da natureza, motivos, circunstâncias e consequências da falta praticada, além da personalidade do infrator e do tempo de prisão. 



    [...] 



    Assim, de rigor a manutenção da escorreita decisão do juízo de primeiro grau. 



    Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e, no mérito, nega-se provimento ao recurso defensivo”.



    O STJ, por sua vez, consignou que, “Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que o processo disciplinar observou as garantias do contraditório e da ampla defesa”, de modo que a “análise de provas e a reavaliação do acervo fático-probatório são inviáveis na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (eDOC. 48).



    A meu ver, o entendimento da Corte Superior alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC 207.695-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 04.04.2022).



    No mesmo sentido: HC 213275 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 13.10.2022; HC 216525, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, DJe 31.08.2022; RHC 211926, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25.03.2022. 



    Outrossim, em relação às demais questões suscitadas pela defesa, colho da percuciente manifestação da Procuradoria-Geral da República os seguintes fundamentos (eDOC. 91): 



    “12. Ao contrário do que afirma o recorrente, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias foram devidamente motivadas, não obstante em sentido contrário à pretensão da defesa, sendo certo que a garantia constitucional do art. 93, IX, da CF/88 “exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador”.



    (...)



    14. Por fim, registre-se que a ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento do agravo regimental em habeas corpus não gera nulidade do ato, uma vez que tais feitos são levados a mesa para julgamento independente de prévia inclusão em pauta, “nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 293). Há ressalva apenas para a hipótese de pedido expresso de intimação para a realização de sustentação oral, o qual não constou da petição de agravo do recorrente”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente